Tribunal: CARF
Processo: 10909.901677/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 90

1
89
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10909.901677/2010­77
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1001­000.248 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Data
4 de fevereiro de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Recorrente
SIDRASUL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique a
idoneidade da documentação, anexada ao Recurso Voluntário e, com base neste exame, se
suficiente, que valide (ou não) o crédito pleiteado pela recorrente, nos termos do art. 170, do
CTN, notificando a recorrente, caso necessite de outras provas ou esclarecimentos.

(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário, contra o acórdão número 01­
32.110, da 1a Turma da DRJ/BEL, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório que não homologou o pedido de compensação
declarado através de PER/DCOMP n° 42237.38909.310708.1.3.04­3063.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10909.901677/2010-77
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.901677/2010­77
Resolução no 1001­000.248
S1­C0T1
Fl. 91

2
Transcrevo, a seguir, o relatório:
Por intermédio do Despacho Decisório no 887151255 de 05/10/2010 (fl.7), o
direito creditório foi parcialmente reconhecido (R$ 13.161,63) e a compensação,
homologada em parte. Como fundamento para o não reconhecimento integral do direito
creditório, a unidade de origem afirma que “...foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas parcialmente utilizados para quitação de débitos
do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.”
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 18/10/2010 (fl.10), o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 17/11/2010 (fls.11/14), via
representante legal (fls.166/226), alegando: o contribuinte optou e apurou os tributos de
1RPJ e CSLL referente ao ano calendário de 2007, pela sistemática do Lucro Real,
recolhendo tais valores nos prazos e condições estabelecidos na legislação tributária.
Ao final do 1° trimestre do ano calendário de 2007 a manifestante realizou a
apuração dos tributos, em que resultou em IRPJ/1° trimestre de 2007­ a recolher o valor
de R$ 165.211,86 (Cento e Sessenta e Cinco mil, duzentos e onze reais e oitenta e seis
centavos ), que por motivo de administração de seu fluxo de caixa optou­se em realizar
o pagamento parcelado em três vezes de R$ 55.070,62 (Cinqüenta e Cinco, Setenta
reais e Sessenta e Dois centavos ), conforme autoriza a legislação tributária.
Ocorre que, em meados do ano de 2008 quando dos procedimentos de auditoria
de fechamento do • balanço anual de 2007, foi constatado um erro de fato no cálculo de
apuração do débito do IRPJ/1° trimestre de 2007,restando constatado que o valor
devido de fato deste tributo foi de R$ 43.777,82 (Quarenta e três mil Setecentos e
setenta e sete Reais e Oitenta e Dois centavos), conforme cálculo demonstrado DIPJ
2008­ ano calendário de 2007 (em anexo) o que resultou em um pagamento a maior,
por parte do contribuinte em relação a este tributo, no valor de R$ 123.102,67 (Cento e
Vinte e Três mil cento e dois reais e sessenta e sete centavos).
Diante dos. fatos acima mencionados, ao realizar a apuração ­ IRPJ/3° trimestre
de 2007­, o contribuinte optou por realizar a compensação de tal imposto com o valor
pago a maior de IRPJ/1° trimestre de 2007 demonstrado acima, e para tanto transmitiu a
PERD/DCOMP n°.42237.38909.310708.1.3.04­3063, porém somente em 31/07/2008, a
qual foi dado despacho decisório negativo.
A DRJ negou provimento alegando:
Em função do IRPJ a Pagar apurado na DIPJ/2008 e dos pagamentos efetuados,
seria legítimo supor, em princípio, que existe direito creditório a ser reconhecido
correspondente à diferença entre o valor pago (R$ 165.211,86) e o tributo apurado na
DIPJ (R$ 43.777,82). Porém, cumpre registrar que o contribuinte apresentou DCTF
retificadora do 1o semestre/2007 em 27/10/2010 e a ciência do Despacho decisório
ocorreu em 18/10/2010.
Assim sendo, é entendimento dessa unidade julgadora que quando a DCTF é
retificada posteriormente à ciência do Despacho Decisório, essa retificação é
insuficiente para, isoladamente, comprovar o indébito. Registre­se que na DCTF do 1o
semestre/2007 apresentada em 05/10/2007 (fls.230/276), posteriormente cancelada, o
contribuinte apurou débito de IRPJ, 3373, 1o trim/2007, R$ 126.117,90 e esse foi o
montante considerado na elaboração do Despacho Decisório para fins do
reconhecimento parcial do direito creditório.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.901677/2010­77
Resolução no 1001­000.248
S1­C0T1
Fl. 92

3
No caso em tela, o contribuinte deveria ter apresentado documentos de sua
escrituração, como por exemplo o LALUR, detalhando o lucro real do 1o trimestre/2007
e o IRPJ apurado. Esclareça­se que embora a DIPJ/2008 traga o lucro real e o IRPJ a
Pagar do 1o trimestre/2007 com os valores considerados corretos pelo contribuinte, essa
declaração possui caráter meramente informativo, sendo necessária a ratificação dos
dados nela inseridos por outros elementos comprobatórios.
Cientificada em 26/10/2015 (fl 284), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 24/11/2015 (fl 285).
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, e que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto
dele eu conheço.
Em apertada síntese, a recorrente alega a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional ­ CTN e reitera os
argumentos apresentados em sua manifestação de inconformidade, ou seja, constatou um erro
de fato na apuração do IRPJ e procedeu à retificação da DCTF do primeiro e segundo
trimestres de 2007.
Assim, com base no art. 165, inciso II, do CTN teria direito à referida
compensação. Requer, então:
· que o seu recurso voluntário seja recebido e processado (sic);
· que lhe seja concedido o direito de realizar sustentação oral; e
· que seja dado provimento integral ao recurso voluntário.
Conforme citado pela própria recorrente, é fato que de acordo com o art. 151 do
CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário.
O recurso foi devidamente acolhido, conforme acima mencionado.
Os pedidos de sustentação oral seguem o rito previsto no art. 61 , do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) ­ RICARF:
Art. 61­A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e
simplificado de julgamento, conforme as disposições contidas neste
artigo. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 1o Os processos serão pautados em reunião composta por sessões
não presenciais virtuais. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de
2017)
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o
disposto no art. 55, dispensada a indicação do local de realização da
sessão, e incluída a informação de que eventual sustentação oral estará
condicionada a requerimento prévio, apresentado em até 5 (cinco) dias
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.901677/2010­77
Resolução no 1001­000.248
S1­C0T1
Fl. 93

4
da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo. (Redação dada pela
Portaria MF no 329, de 2017)
De acordo com o parágrafo 3°, ao artigo 9°, da IN RFB 1.110/2010:
§ 3oA retificação de valores informados na DCTF, que resulte em
alteração do montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em
DAU ou de débito que tenha sido objeto de exame em procedimento de
fiscalização, somente poderá ser efetuada pela RFB nos casos em que
houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração e enquanto não extinto o direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário correspondente àquela
declaração.(grifei).
A DRJ seguiu esta linha em sua decisão, peço a devida vênia para aqui repetir:
No caso em tela, o contribuinte deveria ter apresentado documentos de
sua escrituração, como por exemplo o LALUR, detalhando o lucro real
do 1o trimestre/2007 e o IRPJ apurado. Esclareça­se que embora a
DIPJ/2008 traga o lucro real e o IRPJ a Pagar do 1o trimestre/2007
com os valores considerados corretos pelo contribuinte, essa
declaração possui caráter meramente informativo, sendo necessária a
ratificação
dos dados
nela
inseridos
por outros elementos
comprobatórios.
Quanto ao mérito, em si, cabe mencionar que consoante o artigo 170, do Código
Tributário Nacional, a certeza e a liquidez do crédito são condições sine qua non para a
Fazenda autorizar a sua compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos
e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública. (grifei)
A recorrente anexou ao recurso o Livro de Apuração do Lucro Real
demonstrando o resultado apurado no período em discussão (fl 349), cujo valor coincide com o
demonstrado na DIPJ (fl 29).
Entendo que, levando­se em conta o princípio da verdade material, as provas
apresentadas devem ser aceitas em qualquer fase do processo, ou seja, a ampla possibilidade de
produção de provas, no curso do Processo Administrativo Tributário, ratifica a legitimação dos
princípios da ampla defesa, do contraditório e da verdade material.
Observando­se exatamente este princípio, proponho a conversão do julgamento
em diligência à Unidade de Origem para que esta verifique a idoneidade da documentação,
anexada ao Recurso Voluntário e, com base neste exame, se suficiente, que valide (ou não) o
crédito pleiteado pela recorrente, nos termos do art. 170, do CTN, notificando a recorrente,
caso necessite de outras provas ou esclarecimentos.
Deverá ser elaborado um relatório fiscal conclusivo e encaminhado a este CARF
para continuidade do julgamento. A recorrente deverá ser notificada desta decisão.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.901677/2010­77
Resolução no 1001­000.248
S1­C0T1
Fl. 94

5
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital